Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-76.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Pretensão a exibição de todos os extratos bancários para constatar a emissão de boletos sem autorização da autora - Documentos apresentados com a defesa – Alegação genérica de que não foram apresentados todos os documentos solicitados – Discussão acerca da existência ou não de documentos que foge ao âmbito da ação de produção antecipada de provas –

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Pretensão a exibição de todos os extratos bancários para constatar a emissão de boletos sem autorização da autora - Documentos apresentados com a defesa – Alegação genérica de que não foram apresentados todos os documentos solicitados – Discussão acerca da existência ou não de documentos que foge ao âmbito da ação de produção antecipada de provas – Honorários incabíveis na espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido.